Tribunal: TJSP
Processo: 0010611-65.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena privativa de liberdade e regime prisional aberto fixados com critério e conservados - Afastamento, no entanto, de uma pena restritiva de direitos - Pena privativa de liberdade que não superou o patamar de 01 (um) ano de reclusão -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena privativa de liberdade e regime prisional aberto fixados com critério e conservados - Afastamento, no entanto, de uma pena restritiva de direitos - Pena privativa de liberdade que não superou o patamar de 01 (um) ano de reclusão - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000814758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0010611-65.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é apelante CARLOS HENRIQUE DA SILVA MENDES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de substituir a pena
carcerária por apenas uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo da sanção corporal; preservada, quanto ao
mais, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0010611-65.2016.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente
2/6
Apelação Criminal no 0010611-65.2016.8.26.0482
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente - SP
Apelante: Carlos Henrique da Silva Mendes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Cibele Carrasco Rainho Novo
Voto no 14.437
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e
materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do
réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena
privativa de liberdade e regime prisional aberto fixados com
critério e conservados - Afastamento, no entanto, de uma pena
restritiva de direitos - Pena privativa de liberdade que não
superou o patamar de 01 (um) ano de reclusão - Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 285/293,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Carlos Henrique da Silva Mendes como incurso nas penas do artigo 180, caput,
do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 01 (um) ano de reclusão,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido
substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da
condenação, e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo à entidade pública
ou privada com destinação social a ser designada pelo Juízo da Execução.
Inconformado, o réu apela buscando a desclassificação do
delito para a modalidade culposa. Do contrário, requer a redução da pena
imposta; a fixação do regime prisional aberto; a substituição da reprimenda
privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, além de conceder a
suspensão condicional da pena (fls. 333/343).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0010611-65.2016.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente
3/6
O recurso foi recebido (fl. 330) e regularmente contrariado
(fls. 347/350).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 356/367).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Carlos
Henrique da Silva Mendes, em data incerta, posterior ao dia 22 de fevereiro de
2016, na cidade e Comarca de Presidente Prudente/SP, adquiriu, em proveito
próprio, a motocicleta Honda/CG 125 Titan, de placa DFC-3894, que sabia ser
produto de crime.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 18/21, apreensão descrita a fls. 22/23, além da prova oral
coligida.
A autoria, bem como o elemento subjetivo do tipo, de igual
modo, são incontroversos.
Interrogado, o réu afirmou que adquiriu a motocicleta por R$
700,00 (setecentos reais), na cidade de Presidente Prudente/SP, de indivíduo
que não quis identificar, para "empiná-la" [sic]. Falou ainda que imaginava que
era furtada ou roubada, já que estava sem placa e com a numeração do chassi
"raspada" (cf. interrogatório de fls. 15/16 e audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 211/212).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0010611-65.2016.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente
4/6
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastada por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso o seu valor. Assim, se vem ao encontro das
outras provas produzidas, não há razão para afastar a confissão, pois ninguém
iria assumir a autoria de um crime sem que efetivamente o tivesse cometido.
De qualquer forma, a confissão do réu foi amplamente
prestigiada pelas demais provas dos autos.
Realmente, o policial militar Edinei Aparecido dos Santos,
ouvido sob o crivo do contraditório, e corroborando, ainda, o que disse na fase
extrajudicial, asseverou que, no dia dos fatos, foi acionado para atender uma
ocorrência de venda de drogas na residência do réu. Contou que, ao chegar no
local, a entrada foi autorizada pelo padrasto do acusado e, já na garagem,
desconfiou da moto, que estava sem placa e com o chassi adulterado. Com o
auxílio do Copom, pela numeração do motor do veículo, descobriu que era
produto de furto. Segundo disse, nesse ínterim, o réu conseguiu fugir (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 111/112).
O boletim de ocorrência de fls. 30/31, a seu turno, comprova
o crime antecedente.
Ora, como se sabe, "para que se admita a existência da
receptação dolosa é necessária a evidência segura de que o agente
conheça de fato a procedência criminosa das coisas que adquire ou recebe
de outrem. Para a configuração da receptação dolosa indispensável é o dolo
direto, não bastando nem mesmo o dolo eventual" (in RTJE 45/326).
No caso em apreço, ficou evidenciado, de maneira
inequívoca, que o recorrente realmente adquiriu e recebeu o veículo mencionado
na denúncia, em proveito próprio, tendo plena ciência da sua origem criminosa,
na medida em que estava com a numeração do chassi adulterada e sem placa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0010611-65.2016.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente
5/6
tanto que não quis identificar a pessoa que lhe vendeu o bem.
Nenhuma prova foi produzida pelo apelante no sentido de
que de fato desconhecia a existência de qualquer irregularidade em relação ao
bem, como por ele aduzido, ônus que lhe competia, por força do disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal.
No mais, considerando que os fundamentos da sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
do apelante pelo crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
A pena foi fixada com critério e corretamente.
A básica do réu foi elevada em 1/6 (um sexto) pela sua
personalidade desvirtuada (cf. certidão de fl. 273); e, já na etapa intermediária,
reduzida ao mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea (cf.
interrogatório de fls. 15/16 e audiência realizada por meio audiovisual a fls.
211/212, além do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), perfazendo a
pena final de 01 (um) ano de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso legal, à falta de outras modificadoras.
Por preencher os requisitos legais (cf. artigo 44 do Código
Penal), mantenho a substituição da reprimenda privativa de liberdade do réu, mas
apenas por uma pena restritiva de direitos - já que a pena não superou o patamar
de um ano de reclusão (cf. artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal) -
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da sanção
corporal, que se mostra, no meu entender, mais adequada e suficiente para
prevenir e reprimir a conduta por ele perpetrada; conservado o regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0010611-65.2016.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente
6/6
aberto na hipótese de conversão da benesse, nos temos do disposto no artigo
33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
Finalmente, já substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, revela-se incabível a aplicação do instituto da suspensão
condicional da pena, a teor do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal,
como também postulado subsidiariamente pela defesa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
substituir a pena carcerária por apenas uma restritiva de direitos, na forma acima
delineada; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator